Tribunal: STF
Processo: HC 231862
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-13

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Marcelo Augusto Moraes Gaspar contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no RHC 180.378/MT (documento eletrônico 4).  



    Consta dos documentos colacionados a estes autos que o paciente foi preso preventivamente pela prática, em tese, dos crimes de tráfico, associação para o tráfico e organização criminosa (documento eletrônico 3, p. 1).  



    Neste writ, o impetrante sustenta, em síntese, que:  



    “O paciente está sofrendo constrangimento ilegal em razão da manutenção da sua prisão preventiva sem fundamentação idônea e sem demonstração da necessidade da medida extrema.



    [...]



    Em primeiro lugar, não há prova da existência do crime nem indício suficiente de autoria por parte do paciente. O paciente foi denunciado pela suposta prática dos crimes de organização criminosa (art. 2º da Lei nº 12.850/2013) e associação para o tráfico (art. 35 da Lei nº 11.343/2006), com base em interceptações telefônicas e diligências policiais que teriam revelado a sua suposta participação.



    No entanto, tais elementos são insuficientes para demonstrar a materialidade e a autoria dos crimes imputados ao paciente, pois se baseiam em meras conjecturas e ilações sem respaldo probatório consistente. Não há nos autos qualquer indício de que o paciente tenha praticado atos concretos de execução ou participação nos crimes denunciados, nem que tenha mantido vínculo estável ou permanente com os demais integrantes da suposta organização criminosa.



    Pelo contrário, o paciente sempre negou qualquer envolvimento com os fatos investigados e afirmou que as conversas interceptadas se referiam a assuntos lícitos e rotineiros, sem qualquer relação com o tráfico de drogas. Além disso, o paciente não foi flagrado na posse de qualquer substância entorpecente, arma de fogo ou objeto ilícito que pudesse vinculá-lo aos crimes denunciados. Ademais, na residência do paciente não foram encontrados diversos objetos ilícitos, tais como balança de precisão, embalagens plásticas, anotações sobre o tráfico e mais drogas, conforme consta no auto de apreensão. Também não há qualquer diálogo do paciente na extração de dados realizada pela autoridade policial, que pudesse indicar a sua participação nos crimes denunciados.



    Assim, não há nos autos prova da existência do crime nem indício suficiente de autoria por parte do paciente, o que afasta o primeiro requisito para a decretação da prisão preventiva.



    Em segundo lugar, não há fundamento para a prisão preventiva do paciente com base na garantia da ordem pública, na conveniência da instrução criminal ou na aplicação da lei penal. O paciente é primário, possui endereço fixo e profissão lícita, não tendo demonstrado qualquer propensão à prática de novos delitos. Essas condições pessoais favoráveis do paciente estão comprovadas pelos documentos anexos, tais como, comprovante de residência e carteira de trabalho. Esses documentos demonstram a credibilidade do paciente e afastam qualquer risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal.



    Além disso, o paciente se compromete a cumprir todas as medidas cautelares que forem impostas pelo Juízo competente, tais como comparecer periodicamente em juízo, não se ausentar da Comarca sem autorização judicial, não manter contato com os demais investigados ou acusados e não frequentar locais relacionados aos fatos. Esse compromisso do paciente está formalizado em um termo de compromisso assinado pelo próprio paciente e pelo seu advogado, no qual constam as medidas cautelares propostas e as consequências em caso de descumprimento. Esse termo de compromisso demonstra a boa-fé do paciente e a sua disposição em colaborar com a Justiça.” (documento eletrônico 1, pp. 3-4)  



    Ao final, requer:  



    “Ante o exposto, requer-se a concessão de liminar, para que seja revogada a prisão preventiva do paciente, expedindo-se alvará de soltura em seu favor, e após o regular processamento do presente habeas corpus, seja confirmada a liminar, concedendo-se a ordem para revogar definitivamente a prisão preventiva, ou seja, determinar a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal, ou, subsidiariamente, para substituir a prisão preventiva por prisão domiciliar, com base no art. 318, II, do Código de Processo Penal.” (documento eletrônico 1, pp. 9-10)  



    É o relatório necessário. Decido.  



    Este Supremo Tribunal Federal consolidou entendimento no sentido de que “[...] revela-se legítima a prisão cautelar se a decisão que a decreta encontra suporte idôneo em elementos concretos e reais que – além de ajustarem-se aos fundamentos abstratos definidos em sede legal – demonstram que a permanência em liberdade do suposto autor do delito comprometerá a garantia da ordem pública e frustrará a aplicação da lei penal” (RHC 128.727 ED/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJ 18/2/2016).  



    No mesmo sentido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. MOTIVAÇÃO ADEQUADA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA CUSTÓDIA. INAPLICABILIDADE. 1. A jurisprudência desta CORTE possui entendimento no sentido de que ‘a existência de organização criminosa impõe a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de seus integrantes como garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva’ (HC 95.024, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 20/2/2009). No mesmo sentido: RHC 138.369, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 1/3/2017; HC 126.573, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 23/11/2015; HC 106.991, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, DJe 17/5/2011; HC 99.454, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 1/2/2011. 2. As instâncias ordinárias demonstraram a gravidade concreta do delito imputado ao paciente, apontado como integrante de articulado grupo criminoso, que, ao que tudo indica, é especializado em tráfico de drogas, indicando, segundo o que se apurou, ‘transporte reiterado de grandes quantidades de entorpecentes, destinados à região metropolitana de São Paulo, com ramificações em todo território nacional’. 3. Pelos mesmos motivos, não merece reparos o entendimento firmado quanto à inaplicabilidade das medidas cautelares diversas da prisão, cuja incidência não se mostraria adequada e suficiente para acautelar a ordem pública, ante as particularidades do caso. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (HC 228.573 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27/6/2023)



    “’HABEAS CORPUS’ – RÉU SUBMETIDO À PRIVAÇÃO CAUTELAR DE SUA LIBERDADE INDIVIDUAL – NULIDADE INEXISTENTE – DECISÃO FUNDAMENTADA – PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA POR SENTENÇA DE PRONÚNCIA – PRETENDIDA CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA – MERA FACULDADE CONCEDIDA AO JUIZ – PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA NÃO CULPABILIDADE – NÃO CONFIGURAÇÃO COMO OBSTÁCULO JURÍDICO À IMEDIATA DECRETAÇÃO DE PRISÃO CAUTELAR – PEDIDO INDEFERIDO. – A privação cautelar da liberdade individual é qualificada pela nota da excepcionalidade. Não obstante o caráter extraordinário de que se reveste, a prisão preventiva legitima-se, desde que o ato judicial que a formalize tenha fundamentação substancial, com base em elementos concretos e reais que se ajustem aos pressupostos abstratos – juridicamente definidos em sede legal – autorizadores da decretação dessa modalidade de tutela cautelar penal. Precedentes. É por essa razão que esta Corte, em pronunciamento sobre a matéria, tem acentuado que, uma vez comprovada a materialidade dos fatos delituosos e constatada a existência de indícios suficientes de autoria – e desde que concretamente ocorrente, ainda, qualquer das situações referidas no art. 312 do Código de Processo Penal –, torna-se legítima a decretação, pelo Poder Judiciário, dessa especial modalidade de prisão cautelar. Precedentes. Doutrina. – O princípio constitucional de não culpabilidade dos réus, fundado no art. 5º, LVII, da Carta Política, não traduz obstáculo jurídico à imediata decretação da prisão, meramente processual, do acusado, desde que impregnada esta dos atributos da cautelaridade. Precedentes.” (HC 74.289/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Primeira Turma, DJe 25/02/2011)  



    “Agravo regimental em habeas corpus. Processual Penal. Roubos majorados e organização criminosa. Prisão preventiva. Revogação da prisão. Alegada falta de fundamentação idônea. Não ocorrência. Custódia assentada na gravidade concreta da conduta. Legitimidade da medida extrema. Precedentes. Constrição mantida na sentença. Remissão aos mesmos fundamentos do decreto originário. Admissibilidade. Fundamentação per relationem. Precedentes. Agravo regimental não provido.” (HC 200.974 AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 6/10/2021)  



    Feitos esses registros, colaciono agora, por oportuno, a ementa do acórdão impugnado e trecho do voto condutor proferido pelo Relator do AgRg no RHC 180.378/MT na Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, respectivamente:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. FUNÇÃO DE DESTAQUE. REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO IMPROVIDO.



    1. O decreto prisional apresenta fundamentação idônea para justificar o cárcere, pois, além de vários antecedentes criminais, destacou-se a existência de indícios de que o paciente exerce função de destaque na associação/organização criminosa denominada ‘Comando Vermelho’.



    2. A periculosidade do acusado, evidenciada na reiteração delitiva, constitui motivação idônea para o decreto da custódia cautelar, como garantia da ordem pública.



    3. Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão. 4. Agravo regimental improvido.” (documento eletrônico 45, pp. 1-2).  



    “[...]



    A análise do excerto acima transcrito permite a conclusão, por mais uma oportunidade, de que a decisão do Juízo de origem que determinou a segregação cautelar do paciente encontra-se em consonância com a jurisprudência desta Corte sobre o tema, uma vez que fundamentada em dados concretos, extraídos dos autos, que evidenciam a necessidade de garantia da ordem pública, notadamente se considerando que o recorrente é apontado como um dos responsáveis da OCRIM ‘Comando Vermelho’, ‘operando no bairro Tijucal e adjacências da capital matogrossense’, como "responsável pelo recolhimento da ‘taxa de camisa’, e, segundo consta, é pessoa de confiança de Gabriel ‘Beija-Flor’ ou ‘Rei Delas’, eis que serve de aval para que clientes comprem entorpecentes dele’. Com efeito, a jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que justifica a prisão preventiva o fato de o acusado integrar organização criminosa, em razão da garantia da ordem pública, quanto mais diante do envolvimento do recorrente na facção ‘Comando Vermelho’, sendo ressaltada sua posição de destaque no grupo. Também foram apontados os antecedentes penais do recorrente, o que é fundamento válido para evitar a reiteração delitiva e resguardar a ordem pública.” (documento eletrônico , pp. 7-8)  



    Vê-se, pois, que o acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça se alinha à jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, no sentido da legitimidade da prisão preventiva decretada com fundamento em elementos indicativos de que a permanência em liberdade, do suposto autor do delito, comprometerá a garantia da ordem pública e frustrará a aplicação da lei penal.  



    Com efeito, o referido colegiado analisou de modo pormenorizado os fundamentos do decreto de prisão preventiva do ora paciente, mantidos pelo Tribunal de Justiça, e concluiu que o magistrado de primeiro grau, ao decretá-la, utilizou de fundamentação idônea para demonstrar a periculosidade do acusado – integrante de facção criminosa –, e a gravidade concreta dos crimes por ele praticados, circunstâncias que, como visto, justificam a necessidade dessa espécie de prisão cautelar para garantia da ordem pública.  



    Ante o exposto, denego a ordem (art. 192, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 13 de setembro de 2023.  



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator